Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009589-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARY INES DE ALMEIDA MARQUES CARDOSO - CPF: 389.130.039-53 (ADVOGADO), VALDECI APARECIDO CARDOSO JUNIOR - CPF: 005.982.011-06 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA
ON LINE
– VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o do CPC - RECURSO DESPROVIDO.

“Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDECI APARECIDO CARDOSO JÚNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá,
M.M. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, nos autos da Execução Fiscal no 12793-16.2010.811.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a penhora sobre os proventos da sua conta-salário.

Em suas razões recursais, relata a parte agravante que foi bloqueado o valor de R$2.942,08 (dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos), na sua conta salário, que é recebido por meio da conta no 41.227-9, agência no 2373-6, do Banco do Brasil, faz parte do sustento da sua família. Alega que possui inúmeros gastos com saúde, por ser portador de diabetes, e a filha mais velha submete-se a tratamento multidisciplinar, com psicóloga e fonoaudióloga.

Aduz que juntou a este recurso as folhas de pagamento das duas fontes de renda (UFMT e Prefeitura de Cuiabá), a fim de comprovar que os valores contidos naquela conta são exclusivamente salariais.

Afiança que a dívida, objeto da execução não é de prestação alimentícia, bem como os valores salariais que recebe mensalmente são inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, razão pela qual a hipótese do Agravante não se enquadra na exceção firmada pela jurisprudência da Corte Superior.

Ao final, requer o provimento do recurso para que se proceda o desbloqueio da conta corrente da agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor.

O efeito suspensivo postulado foi in
deferido. [id. 8562874]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 11656953]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 12862468]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VALDECI APARECIDO CARDOSO JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal,
que determinou a penhora sobre os proventos da sua conta-salário.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
26/03/2010
, execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do executado
VALDECI APARECIDO CARDOSO JUNIOR
, e OUTROS na qual visa o recebimento do montante de
R$ 7.945,41
(sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos) à época da propositura da demanda.

A parte executada
, ora agravante, teve valores bloqueados em sua conta, por meio do sistema BACENJUD.

Irresignado, impugnou a penhora, aduzindo que o bloqueio
online
ocorreu em conta bancária destinada a percebimento de vencimentos a título de salário. Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de liberação do valor ao seguinte fundamento:

“[...] Observo que o crédito devido é no valor de R$ 21.349,42 (vinte e um mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), e na conta do executado mencionado fora bloqueado o valor de R$ 2.942,08 (dois mil novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos), o qual informa ser verbas salarias.

Contudo, pelos extratos dos holerites do executado verifico seu salário líquido da prefeitura se perfaz na quantia de R$ 9.117,50 (nove mil cento e dezessete reais e cinquenta centos), e o salário da UFMT é na quantia de R$ 2.442,66 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Assim, entende que o valor penhorado é ínfimo diante da quantia de proventos recebida pelo executado, além de observar que nas movimentações bancárias há um DOC na quantia de R$ 3.594,99 (três mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) na conta do executado.

Por fim, fica evidente que não restou comprovado nos autos que o valor penhorado se trata de verba salarial, uma vez que verificou-se que o executado tem mais de uma fonte de renda.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de liberação do valor penhorado, determino a intimação do EXECUTADO para, querendo no prazo legal apresentar EMBARGOS A EXECUÇÃO.

Após, vista à Fazenda Pública e voltem-me os autos conclusos para deliberações.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade, ou não, de bloqueio
online
em conta salário
.

Com efeito
,
cumpre esclarecer que não desconheço o disposto no artigo 833, IV do CPC que dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios[...]
;”

No entanto, analisando os documentos que acompanham o recurso, verifico que,
in casu
, não restou demonstrado pela parte agravante que o bloqueio dos ativos financeiros foi realizado em conta salário.

Em que pese a parte agravante ter carreado aos autos holerites que indicam o percebimento de R$9.117,50 (nove mil, cento e dezessete reais e cinquenta centavos) pela prefeitura de Cuiabá e R$2.442,66 (dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) como professor substituto da Universidade Federal de Mato Grosso, tais documentos, por si só, não comprovam se tratar de conta salário, tampouco que o valor atingiu verba salarial.

Nesse sentido, o artigo §3o do artigo 854 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário , verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PESSOA JURÍDICA – BLOQUEIO – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECUSA POR PARTE DA FAZENDA – POSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas, de acordo com o § 2o do art. 655-A do CPC. Ausente prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação”

(N.U 0036695-82.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014).

Logo, diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessário a dilação probatória, meio impróprio ao rito sumário do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020